Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733878-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE COSTA DE ARAUJO APELADO: BANCO HONDA S/A., ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante a se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do recurso, deduzido nas contrarrazões apresentadas no ID 41793637. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora